Tribunal: TJMT
Processo: 1030068-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030068-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIO HENRIQUE CAVALHEIRO - CPF: 018.168.939-19 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA CLARA DO BURITI LTDA - CNPJ: 27.869.832/0001-03 (EMBARGANTE), GALLI & GALLI IMOVEIS LTDA - CNPJ: 21.387.475/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO –
OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AGROPECUÁRIA SANTA CLARA DO BURITI LTDA

opõe
Embargos de Declaração (ID.
256375172
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
254733175
, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1030068-93.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso
e
autoriz
ou
o parcelamento das custas processuais em até 06
(seis)
parcelas iguais
.

Em s
íntese,
o embargante
alega
a existência de omissão
e contradição
no referido acórdão

no que diz respeito à documentação acostada aos autos, que afirma comprovar o estado de hipossuficiência e iliquidez vivenciado pela empresa embargante, pugnando pelo
provimento dos
aclaratórios
para que seja concedida a gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, p
ugna
pelo pagamento das custas apenas ao final do processo.

Ausente contraminuta recursal, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual (ID.
256391155
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque,
não obstante a parte embargante alegue omissão
e contradição
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício
.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:
(ID.
251776893
)

“
No caso em tela, nota-se que a parte agravada não juntou aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, verifica-se do Contrato Social de ID. 248556667 que a empresa agravante está ativa, possuindo capital social no valor de R$ 4.088.030,00 (quatro milhões, oitenta e oito mil e trinta reais).

Ademais, não se pode deixar de observar que a demanda originária discute contratos de compra e venda de dois imóveis rurais, que, juntos, totalizam o montante de R$ 6.825.342,64 (seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), fato que demonstra que a empresa é capaz realizar transações de grande porte, evidenciando sua saúde financeira.

Deste modo, não há como deduzir que a pessoa jurídica agravante apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários processuais, sobretudo por estar ativa.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.
”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi indeferida pela análise detida dos elementos de prova colacionados aos autos pela agravante, ora embargante, que demonstraram que esta dispõe de capital social de valor relevante, bem como
, apesar de afirmar estar em inatividade, realiza transações que, juntas
, totalizam mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), afastando a alegada hipossuficiência.

Logo, não há que se falar em omissão
e contradição,
indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, na verdade, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausentes os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Des
t
e modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do pagamento das custas e honorários apenas ao final do processo, é cediço que, apesar de possível, a postergação é medida excepcional, sendo deferida apenas nos casos em que a parte comprove estar momentaneamente impossibilitada de adimplir com as custas processuais.

No caso em comento, nota-se que tal pedido também não merece guarida, vez que a agravante não logrou êxito em comprovar a vulnerabilidade econômica que autorizasse a concessão do benefício da
justiça gratuita e nem a impossibilidade momentânea de pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025